Tribunal: CARF
Processo: 10909.003927/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/09/2010
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI. VALIDADE.
A circunstância de a aferição indireta da base de cálculo demandar complementação técnica da norma legal insculpida no §4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, não enseja qualquer vício ao lançamento, havendo expressa atribuição de competência para tal complementação no próprio §4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SÚMULA CARF N° 162.
A dicção do art. 33, §§ 3°, 4° e 6°, Lei n° 8.212, de 1991, estabelece que o exercício pelo contribuinte do ônus da prova em contrário se dá após o lançamento de ofício, instaurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa tão somente com a apresentação da impugnação ao lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2. MULTA BÁSICA.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar de forma originária a aplicação de lei a dispor sobre a multa de ofício sob o fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF N° 4 E 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidindo inclusive sobre o valor correspondente à multa de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, a multa observa o disposto no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003927/2010-10
ACÓRDÃO
2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMORIM CONSTRUTORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/09/2010
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DA LEI. VALIDADE.
A circunstância de a aferição indireta da base de cálculo demandar
complementação técnica da norma legal insculpida no §4° do art. 33 da Lei
n° 8.212, de 1991, não enseja qualquer vício ao lançamento, havendo
expressa atribuição de competência para tal complementação no próprio
§4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SÚMULA CARF N° 162.
A dicção do art. 33, §§ 3°, 4° e 6°, Lei n° 8.212, de 1991, estabelece que o
exercício pelo contribuinte do ônus da prova em contrário se dá após o
lançamento de ofício, instaurando-se o direito ao contraditório e à ampla
defesa tão somente com a apresentação da impugnação ao lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2. MULTA BÁSICA.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar de forma
originária a aplicação de lei a dispor sobre a multa de ofício sob o
fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF N° 4 E 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidindo
inclusive sobre o valor correspondente à multa de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003927/2010-10
2
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, a multa observa o disposto no art. 35-A da
Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 113/121) interposto em face de decisão (e-fls.
90/106) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração AIOP n° 37.293.451-0 (e-
fls. 02/11), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13 Sat/rat” (levantamentos: AI - AFERICAO
INDIRETA, período da obra 01/09/2007 a 30/04/2008; e A2 - AFERICAO INDERETA, período da obra
01/03/2008 a 30/12/2009) e competências 09/2010, cientificado em 22/10/2010 (e-fls. 02). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 17/22.
Na impugnação (e-fls. 55/61), foram abordados, ainda que sem necessariamente
nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Arbitramento.
(b) Multa.
(c) Provas e conversão do julgamento em diligência para reconsideração da
contabilidade em novo reexame e saneamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 90/106):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 30/09/2010
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003927/2010-10
3
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DESCRIÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
ATO
VINCULADO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do
direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/2007 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 30/09/2010 CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003927/2010-10
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 07/10/2014 (e-fls. 111/112) e o recurso voluntário (e-
fls. 113/121) interposto em 04/11/2014 (e-fls. 113), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Há divergência entre os valores constantes no relatório anexo à
intimação (discriminativo de débito) e os valores mencionados no acórdão,
constatando-se a fragilidade da cobrança do suposto débito tributário, uma vez
que nem mesmo a Receita Federal do Brasil sabe o quantum devido. No
discriminativo de débitos consta o valor de R$138.017,37, enquanto no
acórdão, quando do julgamento da defesa administrativa, apreciou-se o débito
como se fosse no valor de R$101.287,62, sem qualquer fundamento legal. Logo,
o procedimento administrativo deve ser nulificado por vício insanável, ou seja,
a desvirtuação do valor do débito.
(b) Arbitramento. O agente fiscal não pode se utilizar de valor arbitrado pautando-
se na desconsideração contábil, já que não há texto legal autorizando tal
conduta, não estando os índices usados e a fórmula de cálculo definidos em lei.
Além disso, a base de cálculo não pode emergir de mero arbitramento a utilizar
base de cálculo totalmente desconexa da realidade e conduzido por regra e
procedimentos excepcionais e sem garantir o equilíbrio jurídico entre as partes
de modo a assegurar o exercício do direito de defesa antes da lavratura da
notificação, o que não ocorreu no caso em exame. Logo, houve abuso de poder,
sendo o arbitramento nulo ao desconsiderar guias de recolhimento, registros
contábeis e demais documentos disponibilizados, bem como a competência de
efetuar as obras com redução de custos, sendo os parâmetros baseados no
CUB mais do que obsoletos, não cabendo à fiscalização onerar os custos em
virtude de tabelas e conceitos retrógrados, principalmente com a tecnologia
avançando com rapidez, a mão de obra está cada vez mais sendo substituída,
tendo a recorrente cumprido integralmente com sua contribuição e
levantamento prévio pelo fiscal de plantão na agência de Itajaí não detectado
débito algum. Além disso, o método de cálculo é complexo e não foi detalhado
pelo autuador, simplesmente levantando a metragem da obra e lançado o valor
que achava devido á título de regularização da edificação, sem considerar os
parâmetros estipulados nas Instruções Normativas e NBR n° 12.721.: a)
destinação do imóvel; b) número de pavimentos; c) material preponderante
utilizado; d) padrão da construção; e) áreas com redutores; f) tipo de mão-de-
obra utilizada etc.
(c) Multa. O valor da multa aplicada, no percentual de 75%, feita com fulcro no
artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 196, conforme se constata no auto de
infração, revela-se manifestamente inconstitucional (Constituição, art. 7°, VI, e
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003927/2010-10
5
150, IV; e jurisprudência). Não bastasse a inconstitucionalidade, a matéria é
regulada pela Lei n° 8.212/91, cuja imposição da multa tributária é disciplinada
pelo artigo 35, na redação da Lei n° 11.941, de 2009, devendo ser aplicado o
percentual estabelecido pelo art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, limitado em 20%.
(d) Reconsideração da contabilidade em novo reexame e saneamento. Diante da
improcedência do ato fiscal, factual, formal e legal, a contabilidade deve ser
reconsiderada ou saneados os defeitos com o retorno da notificação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2014 (e-fls. 111/112), o recurso
interposto em 04/11/2014 (e-fls. 113) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. O recorrente sustenta a nulidade do presente processo administrativo
fiscal em razão do desvirtuamento, sem qualquer fundamento legal, do valor do débito, conforme
atestaria a divergência entre o valor de débito mencionado no relatório do Acórdão de
Impugnação (R$ 101.287,62; e-fls. 92) e o discriminativo de débito encaminhado no relatório
anexo à intimação da decisão recorrida (R$138.017,37; e-fls. 108/110). A argumentação cai por
terra quando consideramos que a divergência se origina tão somente da data considerada como a
de consolidação do débito. O valor de R$ 101.287,62 está consolidado para a data de 21/10/2010,
conforme especificado na folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 02) e no DD – Discriminativo
do Débito (e-fls. 05/06). O valor de R$138.017,37 está consolidado com os juros de mora para a
data de 22/09/2014, conforme expressamente evidenciado no Discriminativo de e-fls. 108/110 a
acompanhar a intimação de e-fls. 111. A divergência reside nos juros de mora sobre principal e
multa de ofício, cuja incidência encontra respaldo na legislação de regência (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996) e em jurisprudência vinculante
(Súmulas CARF n° 4 e 108). Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Arbitramento. Não prospera a alegação de não haver texto legal autorizando o
lançamento por arbitramento a partir da desconsideração da contabilidade. O relatório FLD –
Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 02 e 07/08), anexo ao Auto de Infração (e-fls. 02), invocou
expressamente a fundamentação legal a autorizar a utilização da base de cálculo arbitrada (ver
item CONTRIBUICOES DEVIDAS APURADAS POR AFERICAO INDIRETA-CONSTRUCAO CIVIL do FLD,
e-fls. 7).
A circunstância de índices e formas de cálculo resultarem da complementação
técnica da norma legal insculpida no § 4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, não enseja qualquer
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003927/2010-10
6
vício ao lançamento, havendo expressa atribuição de competência para tal complementação no
próprio § 4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991.
A base de cálculo foi aferida indiretamente. Contudo, não há que se falar em ser
desconexa da realidade, tendo sido observado o comando do legislador para que sua apuração
observe cálculo da mão-de-obra proporcional à área construída.
Adotou-se o procedimento excepcional da aferição indireta da base de cálculo em
razão da própria conduta do contribuinte, justamente para se garantir equilíbrio jurídico entre as
partes. A própria legislação estabelece que o exercício pelo contribuinte do ônus da prova em
contrário no lançamento de ofício por aferição indireta se dá após o lançamento (Lei n° 8.212, de
1991, art. 33, §§ 3°, 4° e 6°), instaurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa somente
com a apresentação da impugnação ao lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula
CARF n° 162).
No regular exercício do poder-dever de fiscalizar, a autoridade administrativa
apontou detalhadamente no Auto-de-Infração n° 37.293.450-1 (e-fls. 44/50) as inconsistências
ensejadoras da desconsideração da contabilidade, não bastando para infirmá-las simplesmente
alegar que documentos e registros contábeis foram apresentados durante o procedimento fiscal.
Não se desincumbe do ônus da prova em contrário, o contribuinte que se limita a
afirmar dispor de competência técnica para reduzir seus custos de modo a tornar obsoletos os
parâmetros, tabelas e conceitos retrógrados adotados pela fiscalização, em especial o Custo
Unitário Básico - CUB, divulgado pelo SlNDUSCON - SC.
Análise sumária em sede de plantão fiscal não tem o condão de se sobrepor a um
procedimento de fiscalização, tendo o plantão fiscal, nas Informações Fiscais de e-fls. 27/28 e 36,
atestado que a empresa foi informada da necessidade de encaminhamento para o setor de
fiscalização.
O cálculo empreendido na apuração da base de cálculo foi evidenciado nos AROs -
Avisos de Regularização de Obra anexos ao Relatório Fiscal (e-fls. 23/26 e 32/35). Os AROs
observam os parâmetros da legislação tributária de regência, tendo seu preenchimento (e-fls.
23/26 e 32/35) guardado correspondência para com os parâmetros especificados no respectivo
DISO – Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil firmado pela empresa (e-fls. 29/30
e 37/38).
Multa. Não cabe ao presente colegiado afastar de forma originária a aplicação de lei
a dispor sobre a multa de ofício sob o fundamento de afronta a princípios e regras constitucionais
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Além disso, como se trata de
lançamento de ofício, a multa observa o disposto no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, combinado
com o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Reconsideração da contabilidade em novo reexame e saneamento. Diante do
exposto, a recorrente não foi capaz de demonstrar a improcedência do lançamento, sendo
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.229 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003927/2010-10
7
manifestamente protelatórios os pedidos para que se reconsidere a contabilidade e para que se
determine o retorno da notificação, de modo a que os defeitos da contabilidade sejam sanados.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 138
DF CARF MF
Original